Tribunal: TJMT
Processo: 1004933-84.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004933-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSEMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 715.746.001-76 (AGRAVANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1004933-84.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSEMAR PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO – REGRESSÃO DEFINITIVA DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO – JUIZ QUE NÃO OPORTUNIZOU À DEFESA DO REEDUCANDO SE PRONUNCIAR PREVIAMENTE NO EXECUTIVO DE PENA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO COM A APRESENTAÇÃO DO REEDUCANDO AO JUÍZO – PERTINÊNCIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA –
RECURSO PROVIDO
, DETERMINANDO A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O cometimento de fato definido como crime doloso no curso da execução justifica o retorno para qualquer um dos regimes mais gravosos; contudo, a regressão definitiva pressupõe a observância do contraditório, por meio da oitiva prévia do condenado, consoante expressa exigência legal do artigo 118, I, §2
o
, da LEP.

Independentemente de o reeducando ter o contraditório assegurado nos autos da ação penal do novo crime cometido
, é imprescindível a realização da audiência de justificação, com observância da autodefesa e da defesa técnica também no procedimento executório, antes de se promover a regressão definitiva de regime prisional do reeducando.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1004933-84.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSEMAR PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto por Josemar Pereira da Silva, em face da decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que regrediu, definitivamente, o regime de pena do reeducando do semiaberto para o fechado, em razão da prática de novo crime doloso no curso da execução.

Aduz o agravante que a decisão hostilizada é nula por não observar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Salienta que, sem a devida apuração e a oportunidade de se justificar, é incabível a regressão de seu regime, sobretudo em caráter definitivo.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, cassando a decisão de regressão, a fim de que retorne ao regime semiaberto para a continuidade de cumprimento de sua pena.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

Em sede de retratação, a decisão hostilizada foi mantida por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1004933-84.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É dos autos que Josemar Pereira da Silva foi condenado pela prática dos seguintes crimes:
1)

art. 155, § 4º, c/c o art. 14, II, ambos do CP, à pena de 8 (oito) meses de reclusão;
2)
art. 33 da Lei n. 11.343/06, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
3)
art. 157, § 2º, I, do CP, à pena de 1 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão;
4)
art. 157, § 2º, I, do CP, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão;
5)
art. 14,
caput
, Lei n. 10.826/03, à pena de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão; e
6)
art. 157, § 2º, I, do CP, à pena de 6 (seis) anos de reclusão.

Consta
ainda
que, em
17 de maio de 2019
, enquanto cumpria pena no regime semiaberto, o reeducando foi preso em flagrante pela prática do crime descrito no art. 180 do Código Penal, originando a ação penal n. 0006477-97.2019.811.0064, na qual foi processado e condenado à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

No dia
25 de novembro de 2020
, após a expedição da Guia de
Execução Provisória
, o juízo singular, sem prévia oitiva do MP e da defesa, decretou a regressão definitiva de regime do recuperando para o fechado, ao argumento de que ser
“desnecessária a prévia oitiva do recuperando antes do decreto regressivo uma vez que, no presente caso, durante a instrução processual nos autos da ação penal que restou condenado pelo crime de receptação (n. 0006477-97.2019.811.0064), o recuperando, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode se defender dos fatos e arrolar testemunhas, não havendo que se falar em violação ao devido processo legal, uma vez que foi ouvido e que foram esgotadas todas as possibilidades para o esclarecimento do fato delituoso a ele imputado”
.

A irresignação
defensiva cinge-se à reforma da decisão para que sejam asseguradas
as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório
, antes da regressão definitiva de seu regime.

O recurso
deve ser provido.

O caso posto em análise é de singeleza ímpar, dispensando maiores digressões.

Não desconheço que a prática de fato definitivo como crime doloso ou falta grave no curso da execução, sujeita o reeducando à regressão prisional, conforme estabelece o artigo 118, I, da Lei de Execuções Penais.

Contudo, verifiquei que o juízo singular, ao argumento de que o recuperando já teve assegurado o seu direito ao contraditório e à ampla defesa
“nos autos da ação penal que restou condenado pelo crime de receptação (n. 0006477-97.2019.811.0064)”
,
regrediu definitivamente
o regime de cumprimento de pena, sem que a defesa se pronunciasse previamente
no executivo de pena
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual é firme no sentido de que, para que se proceda à eventual
regressão definitiva
de regime, imprescindível se faz a designação da audiência de justificação, oportunizando a autodefesa e a defesa técnica do reeducando. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. TEMA PACIFICADO NO ÂMBITO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO [...] 2. A matéria em discussão está pacificada no âmbito das Turmas criminais que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal, no sentido de que é imprescindível, para a regressão definitiva de regime carcerário, a prévia oitiva do apenado em juízo. 3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC 502.016/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019).

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO – PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO E FALTA GRAVE – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “[...] O cometimento de fato definido como crime doloso no curso da execução autoriza a regressão do regime. Todavia, a regressão definitiva ao regime fechado pressupõe a observância do contraditório, por meio de audiência de justificação ou instauração de procedimento administrativo disciplinar, nos termos do disposto no art. 118, I, § 2º da Lei nº 7.210/1984. (STJ, HC nº 327.458/AC; TJMT, HC nº 56924/2015) [...]” [TJMT, N.U 0145666-93.2016.8.11.0000, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 29/11/2016]. A despeito da existência de outras admoestações ao reeducando durante a execução penal, tratando-se da prática de fato definido como crime doloso ou de falta grave, é imprescindível a observância da autodefesa e da defesa técnica antes de se promover a regressão de regime prisional do reeducando, consoante expressa exigência legal”
(N.U 0017057-26.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019).

“[...] O cometimento de fato definido como crime doloso no curso da execução autoriza a regressão do regime. Todavia,
a regressão definitiva ao regime fechado pressupõe a observância do contraditório
,
por meio de audiência de justificação
ou instauração de procedimento administrativo disciplinar, nos termos do disposto no art. 118, I, § 2º da Lei nº 7.210/1984. (STJ, HC nº 327.458/AC; TJMT, HC nº 56924/2015) [...]”
(TJMT, N.U 0145666-93.2016.8.11.0000, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 29/11/2016).

Independentemente de o reeducando ter o contraditório assegurado nos autos da ação penal do novo crime cometido – delito de receptação (n. 0006477-97.2019.811.0064) –, tratam-se de procedimentos diferentes, já que um diz respeito à ação de conhecimento e outro de execução, que possuem características próprias, e, portanto, podem ter teses defensivas distintas.

Neste viés, penso ser imprescindível a observância do contraditório e da ampla defesa também no procedimento executório, a ser exercida, inclusive, por
defesa técnica
, antes de se promover a regressão de regime prisional do reeducando.

A propósito
, a despeito da situação excepcional vivenciada em
decorrência
da pandemia instalada pelo contágio do novo coronavírus (COVID-19), nada impede a realização da solenidade por meio de videoconferência.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que o juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
(Execuções Penais) promova a realização da audiência de justificação, assegurando não apenas a autodefesa, como, também, a defesa técnica, deliberando,
a posteriori
, sobre a regressão de regime prisional do reeducando.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021